Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-61.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800032-61.2021.8.14.0004

APELANTE: HENRIQUE DOUGLAS SOUSA DO AMARAL

ADVOGADO DATIVO: LUCIANO AZEVEDO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
-

FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE -
O estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, exige a demonstração de risco imediato e inevitável à subsistência do agente, além da inexistência de conduta alternativa lícita. No caso, não restou comprovado que o recorrente subtraiu os bens para suprir necessidade vital emergente, mas sim com o objetivo de revenda, afastando-se, portanto, o reconhecimento do estado de necessidade.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
- A aplicação do princípio da insignificância requer a concomitância de critérios objetivos, como mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica. A subtração de bens avaliados em R$ 1.000,00, aliada à intenção dolosa do apelante, demonstra reprovabilidade suficiente para afastar a insignificância.
REDUÇÃO DA PENA
. Na dosimetria, a pena-base foi fixada com fundamento legítimo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente o "modus operandi" do crime, praticado no interior da residência da vítima, local de especial proteção. A compensação da reincidência com a confissão espontânea foi corretamente aplicada, permanecendo a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em consonância com o artigo 59 do Código Penal e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça.
MUDANÇA DE REGIME PRISIONAL
.
Quanto ao regime inicial, a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas justificam a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, e da jurisprudência consolidada. A gravidade dos elementos avaliados demonstra a insuficiência de regime mais brando para atender às finalidades da pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
HENRIQUE DOUGLAS SOUSA DO AMARAL
, termo no ID – 17622846, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID. 6547534)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo
155
, caput
, do Código Penal
, o condenou à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

.

Nas razões recursais (ID – 17622846),
pugna o Apelante pela sua absolvição
alegando estado de necessidade
, bem como, aplicação do princípio da insignificância, subsidiariamente, a redução da pena. Por fim, pugna pela mudança do regime prisional.

Em contrarrazões (
ID. 17622848
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 17982179, pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja modificado o regime fechado para o semiaberto, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 17622761), que no dia 26 de janeiro de 2021, neste município, por volta das 15h00min, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, notadamente 01 (um) vaso sanitário, 01 (uma) caixa de descarga e 01 (uma) tampa de vaso, no valor aproximado de R$1.000,00 (um mil reais), pertencentes a vítima Lucirlei Silva Almeida.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
HENRIQUE DOUGLAS SOUSA DO AMARAL
nas sanções punitivas
artigo 155, caput, do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S
ALEGANDO ESTADO DE NECESSIDADE

Para que o estado de necessidade seja aceito como excludente, é necessário demonstrar que o Apelante estava em uma situação de risco imediato e inevitável à integridade ou subsistência. Além disso, o reconhecimento do furto famélico na jurisprudência exige que a subtração seja direcionada a uma necessidade imediata de subsistência, especialmente em casos de alimentos, e não meramente por carência financeira.

No caso concreto:

·

Inexistência de Perigo Imediato
: Não ficou comprovado nos autos que o apelante agiu para saciar uma necessidade vital emergente, como fome ou falta imediata de recursos básicos. O fato de ele ter subtraído bens com o propósito de revenda demonstra que o intuito era patrimonial e não exclusivamente de sobrevivência.

·

Possibilidade de Conduta Alternativa
: Conforme sustentado pelo Ministério Público, o apelante tinha condições de buscar alternativas lícitas, pois possuía emprego e meios de subsistência. A jurisprudência é clara ao não reconhecer o estado de necessidade quando há possibilidade de conduta alternativa.

·

Aplicação Limitada do Furto Famélico
: O furto famélico, na prática jurídica, exige que a ação vise a obtenção de itens essenciais à sobrevivência imediata, como alimentos. A subtração de bens para revenda não se enquadra nessa figura, uma vez que o benefício almejado não é diretamente ligado à preservação da vida.

Ainda nesse sentido colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FURTO FAMÉLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. ILÍCITO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO. ALTO VALOR DOS BENS FURTADOS. MAUS ANTECEDENTES.

I - Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

II - No feito, afastou-se a aplicação do princípio da insignificância, e consequente atipicidade da conduta (absolvição), haja vista destacado pelo Tribunal local o alto valor dos bens furtados - aproximadamente, R$ 3.216,00, por fato ocorrido em 13/12/2020 -, além de a condenação ter sido na sua forma majorada (furto praticado durante o repouso noturno) e dos maus antecedentes do réu. Precedentes.

III - De igual modo, recusada a tese de furto famélico, mormente porque, conforme consignado pelo Tribunal estadual, "não se trata de furto de produto alimentício, mas sim de subtração de materiais avaliados em valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, quantia que muito ultrapassa do necessário para se saciar a fome de alguém", não havendo falar-se em ilegalidade, consoante a jurisprudência desta Corte.

IV - Incidência das Súmulas nºs. 7 e 83/STJ.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.032.503/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Portanto, a excludente de culpabilidade pelo estado de necessidade não se aplica ao caso, pois os requisitos não foram preenchidos. A situação econômica desfavorável do Apelante, por si só, não é suficiente para caracterizar o furto como famélico nem para justificar a ausência de culpabilidade.

APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA

Percebe-se que a conduta do acusado não atende aos critérios exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, não se justifica o afastamento da tipicidade penal.

A ofensa ao patrimônio, ainda que de pequeno valor, possui relevância jurídica e social, especialmente considerando a intenção dolosa de subtrair bem alheio. Assim, o princípio da insignificância não pode ser aplicado, e a tipicidade da conduta deve ser mantida, preservando a incidência do tipo penal previsto no artigo 155 do Código Penal. Trago jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

1. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório, como se deu na espécie.

2.
In casu
, a condenação do apelante está lastreada na palavra da vítima, elemento que, somado ao testemunho do policial que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado e a recuperação da
res furtiva
, além da confissão do recorrente em juízo, afastam a tese absolutória por insuficiência probatória.

3. Ademais, o apelante não preenche os requisitos para ser beneficiado pela aplicação do princípio da insignificância, pelo fato de ser reincidente específico, ostentando outras condenações por crimes patrimoniais, circunstância essa que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento, necessário ao reconhecimento do princípio em questão.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005114-07.2020.8.14.0501 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2024 )

Sem delongas, se torna totalmente incabível a aplicação do princípio da insignificância para o crime de tráfico de furto.

REDUÇÃO DA PENA

Analisando os autos, verifica-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado
a quo
identificou como circunstância judicial desfavorável, a “circunstâncias do crime”
,
fixando a pena-base para o delito de furto em
e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, utilizando-se do seguinte fundamento que trago à colação:

“(...)

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc. Há de se valorar negativamente, pois o crime foi cometido no interior da residência da vítima, local de intimidade e segurança. Aumento a pena em 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima do delito. (...)”

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso e corretamente fundamentada, pois de acordo com o que preceitua o artigo 59 do Código Penal, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na 2ª
fase, reconheceu agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea, porém as compensou, permanecendo a sua pena em e
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Por fim, na 3ª fase não houve causa de aumento ou de diminuição, tornando-a definitiva em
e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Portanto, entendo que a aplicação do
quantum
da pena
está justa e adequada para reprovação e prevenção do crime
, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional estabelecer
a pena dentro dos requisitos legais.

MUDANÇA DE REGIME PRISSIONAL
.

O regime
fechado
pode ser aplicado ao Apelante em razão de dois elementos: a reincidência, que afasta a possibilidade de fixação automática do regime semiaberto e a existência de circunstância judicial desfavorável, que reforça a necessidade de imposição de regime mais severo, conforme o artigo 33, § 2º e o artigo 59 do Código Penal.

Dessa forma, a fundamentação deve destacar a análise das circunstâncias judiciais negativas e a reincidência como elementos que indicam a insuficiência de regimes mais brandos para alcançar as finalidades da pena. A imposição do regime fechado, nestas condições, é legítima e compatível com a jurisprudência dominante. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SUBSIDIAR A RESCISÃO DA COISA JULGADA PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA
. INÚMEROS PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O pedido não formulado na inicial do habeas corpus e, portanto, não apreciado na decisão agravada não é passível de conhecimento, em razão da indevida inovação recursal (AgRg no HC n. 656.638/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2021).

2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a rescisão da coisa julgada penal, tendo em vista que as razões lançadas pelas instâncias ordinárias para valorar as duas circunstâncias judiciais como negativas - culpabilidade e consequências do crime - estão consoantes o entendimento firmado por esta Corte Superior, no sentido de que tanto a premeditação quanto o considerável prejuízo imposto qualificam-se como elementos extrínsecos ao crime de roubo, mostrando-se, assim, aptos ao recrudescimento da pena-base, pois demonstram o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

3. Também não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante na fixação do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, pois, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 4 anos de reclusão, a reincidência, aliada à análise desfavorável de circunstâncias judiciais, autoriza a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 701.103/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Portanto, não há o que se falar em alteração de regime prisional, mantendo o regime de cumprimento da pena no fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024